Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-33.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009875-33.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CLODOALDO PEDRO BARBOSA - CPF: 460.977.081-49 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JEOVANIO VIDAL GRIEBEL - CPF: 794.557.192-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (VÍTIMA), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 090.652.808-98 (ASSISTENTE), JOEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 514.496.681-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VEÍCULO LOCADO E NÃO DEVOLVIDO. COMPRA POR COMERCIANTE INFORMAL. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA. DOLO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que condenou o apelante pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §§

1º e 2º, c/c art. 61, I, do Código Penal), à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o apelante, atuando no ramo de compra e venda de veículos, incorreu no delito de receptação qualificada ao adquirir bem de origem ilícita; (II) verificar se a sentença recorrida aplicou corretamente a agravante da reincidência e a valoração dos antecedentes na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

3. O tipo penal do art. 180, §

1º, do Código Penal exige que o agente
“deva saber”
da origem ilícita do bem no exercício da atividade comercial, admitindo-se, portanto, o dolo eventual fundado na ausência de cautela mínima.

4.
O recorrente admitiu atuar no ramo de compra e venda de veículos, prática habitual confirmada por testemunha de defesa, atraindo sobre si maior exigência de diligência na verificação da procedência dos bens adquiridos.

5. A
aquisição do Jeep Compass por valor inferior ao de mercado, paga em espécie a terceiro não identificado, sem apresentação de qualquer documentação comprobatória, revela descuido incompatível com a alegada boa-fé.

6.
O fato de o CRLV do veículo estar em nome da locadora
LOCALIZA RENT A CAR
impunha ao recorrente diligência mínima para apurar a origem do bem, o que não foi feito.

7.
A alegação de que o veículo estava em uso pessoal não descaracteriza o tipo penal, pois a receptação qualificada abarca qualquer forma de utilização no contexto da atividade comercial, ainda que não diretamente voltada à revenda.

8.
As provas orais prestadas por policiais civis em juízo são coerentes, isentas de contradições relevantes e corroboradas pela documentação nos autos, conferindo verossimilhança à narrativa acusatória.

9.
Conforme entendimento do S
uperior Tribunal de Justiça
, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente impõe à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, o que não foi atendido no presente caso.

10.
A reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenação transitada em julgado anterior ao fato, nos termos do art. 63 do Código Penal.
Além disso, foi corretamente valorado o mau antecedente relativo à condenação posterior, sem violação à legalidade ou à individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O comerciante de veículos responde por receptação qualificada quando adquire bem de origem ilícita sem adotar diligência mínima para verificar sua procedência, bastando que devesse saber da ilicitude.”

“O dolo na receptação qualificada pode ser presumido a partir de condutas objetivamente negligentes, como a ausência de comprovação documental da transação e o pagamento a pessoa não identificada.”

“A reincidência deve ser reconhecida quando demonstrada por condenação anterior com trânsito em julgado antes do novo fato delituoso.
”

“
A posse do bem ilícito impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude de sua aquisição, conforme orientação consolidada do S
uperior Tribunal de Justiça
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 61, I; 63; 68; 180, §§

1º e 2º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto

por
CLODOALDO PEDRO BARBOSA,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida
na denúncia para
condená-lo pela prática do crime
previsto no
art. 180, §
§
1º e
2º
, c/c art. 61
, inciso I, todos do Código Penal
, à pena de 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses
de reclusão
,
em regime semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou sua absolvição, alegando, em síntese, que adquiriu o veículo como terceiro de boa-fé, desconhecendo sua origem ilícita. Sustentou que não há provas suficientes para sua condenação, argumentando que se soubesse da irregularidade do veículo não estaria transitando com ele pela cidade, muito menos teria comparecido a uma delegacia de polícia. Afirma ainda que foi vítima de um golpe, tendo perdido dinheiro na aquisição do automóvel.

Em contrarrazões
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
302443899
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
303082881
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, §§1º e 2°, C/C ARTIGO 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA PRATICADA. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas – Conduta não compatível com a atividade comercial por ele exercida (compra e venda de veículos) - Dolo evidenciado - Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos bens –Manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Clodoaldo Pedro Barbosa
,
imputando-lhe a prática do crime previstos no art.
180
, §
§
1º e
2º
, c/c art. 61, inciso I,
ambos
do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n.
286864854
):

“
Consta do caderno informativo que no dia 28 de junho de 2021, às 19h30min, o denunciado CLODOALDO PEDRO BARBOSA conduzia o JEEP COMPASS, placas QQJ-8225, cor cinza, ano 2019, não avaliado, cujo automóvel o denunciado adquiriu no exercício da atividade comercial de compra e venda de veículos, sabendo de sua origem ilícita, sem exigir documento de transferência do veículo e ciente de que pertencia a Locadora de veículos LOCALIZA RENT A CAR.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, investigadores da Polícia Civil, receberam informações de que o veículo JEEP COMPASS Longitude, placa QQJ-8225, estava rodando em Cuiabá e era produto de apropriação indébita na cidade de Goiânia, conforme Boletim de Ocorrência nº 19204392, conforme ID 60234549 - Pág. 27/29, registrado na 26ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia/GO.

De acordo com o mencionado Boletim de Ocorrência, o JEEP COMPASS foi locado no dia 01/12/2020 na LOCALIZA RENT A CAR em Goiânia/GO e deveria ter sido devolvido em 06/12/2020, mas a pessoa que locou não o devolveu à locadora.

Após diligências, os investigadores descortinaram que o referido automóvel estaria na residência do denunciado. No dia do fato, os agentes policiais ficaram em frente ao condomínio onde o denunciado reside e ao visualizarem o veículo se aproximando, deram voz de parada e abordaram-no e, após checagem, constatou-se que o veículo realmente era o automóvel que havia sido apropriado indevidamente da empresa LOCALIZA RENT A CAR, na Capital do Estado de Goiás.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação e foi encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis. Em seu interrogatório (ID 60234549 - Pág. 9/12), o denunciado alegou ter comprado o JEEP COMPASS
Logitude
por R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) por meio de depósito realizado em espécie na conta de pessoa que não se recorda a identificação, sendo que o valor foi depositado na agência do Banco do Brasil, situado na Avenida Carmindo de Campos, nesta Capital, contudo, não apresentou o comprovante de depósito. O denunciado
informou ainda que teria realizado a checagem da placa, e não havia nenhuma restrição atinente ao veículo. Informou ainda que trabalha com compra e venda de veículos.

No mesmo ato, o denunciado entregou o CRLV do veículo, que constava como proprietária a empresa LOCALIZA/A, cujo detalhe, sem sombra de dúvidas, demonstra que o denunciado, que exerce a profissão de compra e venda de veículos, sabia tratar de objeto de crime.

Consta ainda que quando da apreensão do veículo, foi encontrado um contrato de locação de veículo referente a um veículo de placas QXA-6742, de propriedade da empresa MOVIDA.

O Réu é reincidente, uma vez que condenado em definitivo com sentença transitada em julgado em 2017.

A materialidade e autoria da infração comprova-se por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 60234547 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID 60234549 - Pág. 19/19; ID 60234549 - Pág. 21 e ID 60234549 - Pág. 27/29); Termo de Depoimento da Testemunha
Jeovanildo
Vidal
Griebel
(ID 60234549 - Pág. 3/4); Termo de Depoimento da Testemunha
Zanil
Ferreira Gomes (ID 60234549 - Pág. 7/8); Termo de Interrogatório do Denunciado (ID 60234549 - Pág. 9/12) e Termo de Exibição e Apreensão (ID 60234549 - Pág. 6).

2. DO PEDIDO

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra CLODOALDO PEDRO BARBOSA, pedindo a sua condenação pela prática de receptação previsto no art. 180, §§

1º e 2º, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime descrito na peça acusatória.

Analisando detidamente os autos, entendo que o pleito absolutório não merece acolhida, uma vez que o conjunto probatório cons
ta
nte nos autos revela elementos suficientes para amparar a condenação imposta.

A materialidade do delito restou sobejadamente comprovada nos autos pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n
. 286864495),
Termo de Exibição e Apreensão
nº 2021.16.193493 (ID n. 286864497),
pelo Boletim de Ocorrência
nº 2021.161306
(ID n.
286864497 – pág. 19
/20),
pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.162162 (ID n. 21/22)
, Laudo Pericial nº
2.18.2021.44496-01 (ID n. 286864497 – pág. 60/68)
e pelas provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

O cerne da controvérsia recursal concentra-se na análise do elemento subjetivo do tipo penal, especificamente o dolo do agente, pois a Defesa sustentou que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem, o que afastaria a tipicidade da conduta. Essa alegação, contudo, revela-se dissociada do contexto fático e destituída de verossimilhança diante das circunstâncias que permeiam a aquisição do veículo.

O tipo penal previsto no artigo 180, §

1º, do Código Penal, que tipifica a receptação qualificada, possui a seguinte
redação:

“§

1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.”

O §

2º do mesmo dispositivo estabelece que
“e
quipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência
”
.

No caso em apreço, ficou demonstrado que o apelante exercia, de forma habitual, a atividade de compra e venda de veículos. Tal circunstância foi admitida pelo próprio recorrente em seu interrogatório e corroborada pela testemunha de defesa,
Sr. Fernando dos Santos
,
que declarou conhecê-lo há mais de vinte anos e afirmou que, durante todo esse período, Clodoaldo sempre atuou nesse ramo, adquirindo automóveis tanto de locadoras quanto de particulares como parte de sua rotina comercial. Confira-se o trecho do depoimento colhido em audiência:

(...) Defesa:
O senhor conhece o Clodoaldo há quantos anos?
Fernando:
Há mais de 20 anos.

Defesa:

Durante esse tempo, qual que é a atividade dele?

Fernando:
Trabalha com venda, compra de carros, automóveis.

Defesa:

O senhor tem conhecimento se
e
le adquire veículos de locadoras, d
essas empresas
, é,
de que compram e revende grandes veículos após o uso.

Fernando:

É, pelo que eu sei, ele compra dessas empresas, compra de particulares, compra, vive disso, né
, c
ompr
a e
venda de carro.

Defesa:
E atualmente o senhor tem alguma informação dele assim
...,
de
...,
da atividade dele?

Fernando:
Então, que nem a
...,
quando oficial de injustiça foi, eu não estava em Cuiabá, que eu
tava
morando em Fortaleza, Ceará. Aí quando eu fui chamado, né, eu falei em abril e
tô
de volta, né
.
Eu
tô
um mês que eu
tô
aqui em Cuiabá novamente.

Aí, mas a gente foi vizinho há muito tempo, né
, eu o Clodoaldo
e eu conheço as atividades dele assim, né
,

como
compra e venda de carro.
(...)”

Nesse contexto, a conduta do apelante deve ser examinada sob a perspectiva da receptação qualificada, a qual impõe um grau mais elevado de diligência àqueles que atuam no comércio. Para a configuração do tipo penal, basta que o agente devesse saber da origem ilícita do bem, sendo desnecessária a
certeza absoluta
, pois o legislador pune justamente a falta de cautela exigida de quem exerce atividade profissional nesse ramo.

As circunstâncias que envolveram a aquisição do veículo pelo apelante evidenciam, de forma clara, que ele, no mínimo, assumiu o risco de adquirir um bem de origem ilícita, configurando o dolo eventual necessário à tipificação do delito. Isso porque, atuando profissionalmente no ramo de compra e venda de automóveis, o apelante adquiriu um veículo de elevado valor (Jeep Compass) por R$ 68.000,00
(sessenta e oito mil reais)
, em pagamento exclusivamente em espécie, depositado na conta de pessoa cuja identidade sequer soube precisar, sem exigir qualquer documentação que comprovasse a regularidade da negociação ou a origem lícita do bem.

Ademais, o veículo estava registrado e licenciado em nome da empresa
L
OCALIZA RENT CAR SA
, circunstância que, por si só, deveria ter despertado a cautela e desconfiança do apelante quanto à regularidade da negociação, sobretudo diante de sua experiência no ramo de compra e venda de automóveis.

De igual modo, o
argumento de que não estaria vendendo o veículo, mas apenas fazendo uso particular, igualmente não prospera, pois o tipo penal da receptação qualificada não se restringe ao ato de comercializar o bem. Ele alcança toda e qualquer utilização inserida no contexto da atividade comercial, incluindo a aquisição para futura revenda, o que se harmoniza com a habitual prática do apelante no ramo de compra e venda de veículos.

Outrossim,
q
uanto à alegação de que estaria se dirigindo à Delegacia da Defesa da Mulher no momento da abordagem, tal circunstância em nada afasta o dolo da conduta, pois o crime já se encontrava consumado desde a aquisição do veículo. O destino ou o uso que o apelante dava ao automóvel no instante da prisão é absolutamente irrelevante para a caracterização do tipo penal
.

No que diz respeito à credibilidade dos depoimentos policiais, importa destacar que tais declarações possuem presunção de veracidade e confiabilidade, somente podendo ser afastadas diante de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese. Os agentes de segurança relataram, de forma coerente e harmônica, todos os detalhes da abordagem e da apreensão do veículo, sem contradições relevantes.

Nesse cenário, conforme se extrai da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento (ID n. 286864923), os agentes públicos, ouvidos como testemunhas, relataram que:

“A
testemunha
Jeovanildo
Vidal
Griebel
,
em juízo, confirmou que participou da ocorrência envolvendo a prisão em flagrante do acusado Clodoaldo Pedro Barbosa, no dia 28 de junho de 2021, por volta das 19h30, na cidade de Cuiabá-MT. Informou que, juntamente com outro policial, localizou o veículo Jeep Compass, placas QQJ0IT2, ano 2019, o qual constava como produto de apropriação indébita praticada contra a locadora Localiza, sediada em Goiânia-GO.

Segundo
Jeovanildo
, a localização do veículo foi possível graças ao rastreador instalado pela própria locadora. Confirmou que o acusado estava de posse do automóvel no momento da abordagem, razão pela qual foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Relatou que, no local, o acusado declarou ter adquirido o veículo pelo valor de aproximadamente R$ 60.000,00, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse a transação, tampouco informou o nome do vendedor.

Acrescentou que, embora o acusado alegasse ter adquirido o carro em Goiânia, ele não soube especificar detalhes da negociação. O policial confirmou ainda que o chassi do automóvel correspondia ao veículo locado da Localiza, sendo o carro original e sem adulterações aparentes. Questionado sobre a atividade profissional do acusado, afirmou que este informou trabalhar com compra e venda de veículos, mas que não se aprofundou sobre a existência de estabelecimento formal ou se exercia a atividade de maneira informal. Por fim, relatou que a abordagem do acusado e a apreensão do veículo ocorreram em um condomínio localizado na rodovia Palmiro Paes de Barros, nas proximidades de uma garagem de ônibus, em Cuiabá-MT. Não soube confirmar se havia boletim de ocorrência registrado anteriormente por apropriação indébita.”

“
Por sua vez,
a testemunha
Izanil
Ferreira Gomes,
em juízo, declarou que participou da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado Clodoaldo Pedro Barbosa, no dia 28 de junho de 2021, por volta das 19h30, em Cuiabá-MT. Informou que a operação foi coordenada pelo chefe Eduardo Barcelos, a partir de informações repassadas sobre a localização do veículo Jeep Compass, placas QQJ8225, ano 2019, supostamente produto de apropriação indébita, praticada contra a locadora Localiza, em Goiânia-GO. Relatou que foram destacadas três a quatro equipes para a diligência. Inicialmente, o veículo não foi localizado na residência do acusado, mas, após algum tempo de espera, este chegou ao local com o automóvel, momento em que foi abordado. Foi verificada a procedência do veículo e constatou-se, por meio do boletim de ocorrência n.º 19204392, da cidade de Goiânia, que se tratava de um carro alugado e não devolvido, caracterizando, assim, a apropriação indébita.

A testemunha declarou que o acusado declarou à equipe policial que atuava na compra e venda de veículos e que teria adquirido o Jeep Compass por R$ 60.000,00, valor este transferido a uma pessoa não identificada. O acusado não apresentou documentos comprobatórios da negociação, e
Izanil
não soube informar se algum comprovante de transferência foi mostrado a outros agentes.

Esclareceu que no interior do veículo foram encontrados documentos relativos a dois veículos da marca Toyota
Etios
, sendo um deles identificado como também produto de apropriação indébita, registrado em nome da locadora Movida. Este segundo veículo estaria circulando em Cuiabá, mas já se encontrava apreendido, conforme informado por atendente da locadora, embora não tenham sido fornecidos mais detalhes sobre a apreensão.”

Diante desse cenário, é
fulcral
destacar que a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente implica a inversão do ônus da prova, competindo ao possuidor demonstrar a licitude da posse. Tal encargo, contudo, não foi cumprido pelo apelante, que não apresentou qualquer elemento capaz de afastar a conclusão condenatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“(...) 1. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018,
REPDJe
de 17/04/2018,
DJe
de 12/3/2018). (...)”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024)

No caso concreto, o apelante não conseguiu demonstrar a licitude da posse do veículo apreendido. Ao revés, as circunstâncias que envolveram a negociação – pagamento em espécie realizado a pessoa não identificada, ausência de qualquer documentação comprobatória da transação e apresentação de CRLV em nome de empresa de locação – revelam, no mínimo, que o recorrente deveria saber da origem ilícita do automóvel. Tais elementos evidenciam o dolo exigido para a configuração do delito de receptação qualificada.

Por derradeiro,
no que tange à alegação de ausência de comprovação da reincidência, tal argumento também não merece prosperar.

Conforme se observa dos documentos acostados aos autos, notadamente o atestado de pena e o relatório de situação carcerária (ID n. 286864918, ID n.
286864919, ID n. 286864920 e ID n. 286864921),
o apelante foi condenado de forma definitiva na Ação Penal nº 0015940-52.2007.8.11.0042, pela prática do crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do Código Penal, com trânsito em julgado em 17/05/2017. Tal condenação configura reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal, considerando que o delito ora em exame foi praticado em 28/06/2021, sendo a mencionada ação posteriormente convertida no respectivo Executivo de Pena nº 2001710-43.2022.8.11.0042.

Além disso, verifica-se que o apelante também ostenta condenação na Ação Penal nº 0037504-67.2019.8.11.0042, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, com trânsito em julgado em 26/05/2022. Embora tal condenação não configure reincidência, por ser posterior ao fato ora analisado, revela a existência de maus antecedentes, devidamente reconhecidos e valorados de forma adequada na primeira fase da dosimetria da pena.

Dessa forma, a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer e aplicar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, bem como, ao valorar negativamente os antecedentes do apelante na primeira fase, em conformidade com os elementos constantes dos autos e com a sistemática prevista no artigo 68 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de Clodoaldo Pedro Barbosa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025